Tribunal: TJBA
Processo: 0005256-09.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005256-09.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA, CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DECORRENTE DE ATOS DE VANDALISMO EM RODOVIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA e CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS contra o acórdão proferido em apelação cível, que manteve sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada em face da VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., por danos alegadamente sofridos em razão de atos de vandalismo em rodovia administrada pela empresa. Os embargantes sustentam que a decisão embargada incorreu em contradição ao não apreciar adequadamente a tese de falha na prestação do serviço consistente na liberação da via em condições inseguras.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da existência, ou não, de contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à responsabilização da concessionária por liberar a rodovia ao tráfego supostamente sem condições adequadas de segurança após tumultos provocados por vândalos.

III. Razões de decidir

A decisão embargada analisou expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, delimitando-a aos riscos inerentes à atividade desempenhada.

O acórdão reconheceu que os danos decorreram de fortuito externo, decorrente de atos de terceiros, imprevisíveis e inevitáveis, afastando o nexo causal com a atuação da concessionária.

A alegação de que a liberação da via sem segurança seria o fato gerador do dano não foi ignorada, mas foi enfrentada e afastada de forma fundamentada.

Os embargos foram utilizados com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nessa via processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição no acórdão que, ao reconhecer a ocorrência de fortuito externo decorrente de atos de vandalismo, afasta a responsabilidade da concessionária por suposta liberação da via sem segurança.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 144; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.091.363/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
0005256-09.2013.8.05.0080/50001
, em que figuram como partes embargantes
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA
e
CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS
, e parte embargada
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de

de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça